Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. ART.373, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIOS OCULTOS. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO. APLICABILIDADE DO ART.18, §1o, DO CDC. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
1. Reconhecida a validade do negócio jurídico firmado entre as partes e admitida pela ré a existência de defeitos apresentados no veículo vendido à autora, bem como diante da ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, fica configurada a existência de vício oculto no produto adquirido.
2. Não comprovado que o defeito no motor do veículo decorreu da qualidade do combustível utilizado pela autora, ao contrário, configurado a presença de vício oculto e não sendo sanado o defeito no prazo legal de 30 dias, pertinente a aplicação do art. 18, §1 do CDC, com a rescisão do contrato, caso seja a opção do consumidor.
3. Optando o consumidor pela rescisão contratual, devem as partes retornarem ao status quo ante. Via de consequência, correta a sentença, ao determina que a ré devolva os valores pagos pela autora.
4. Apelo conhecido e desprovido.